Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-59.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701427-59.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR DE BRASILIA DF APELADO: LUSCIANA PEREIRA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR DE BRASILIA DF em face da sentença que julgou improcedente ação de regresso em que se objetivava a condenação de LUSCIANA PEREIRA E SILVA ao pagamento de R$ 7.016,61, a título de reparação por danos materiais. A ré, ora apelante, requer, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui finalidade lucrativa e não mais exerce suas atividades. É o relato do necessário. DECIDO A pessoa jurídica, ao contrário da pessoa natural, não goza de presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, de modo que, para fazer jus ao benefício, deve comprovar não dispor de condições econômicas para custear as despesas processuais. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481. Nesse sentido, os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Para a pessoa jurídica, seja ela com ou sem fins lucrativos, não basta a mera declaração de inatividade ou de que está sem renda para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo necessário a comprovação de que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Entendimento da Súmula 481 do STJ. 2. Conforme §2o do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, hipótese verificada no caso em exame. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1359313, 07085191920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Não obstante as alegações do recorrente, verifico que este não se desincumbiu em demonstrar alteração fática em sua condição financeira desde o recolhimento das custas iniciais ocorrido em novembro do ano passado, que justifique a concessão do benefício da justiça gratuita neste momento processual, especialmente diante do recolhimento de preparo recursal em dobro, atos os quais demonstram a sua aptidão em arcar com os encargos do feito. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1375784, 07072831220208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, verifica-se que a recorrente não demonstrou situação de miserabilidade informada, limitando-se a apresentar estatuto social e comprovante de inscrição/situação cadastral, que atestam apenas que a pessoa jurídica foi considerada “inapta”, em razão de omissão quanto à apresentação de declarações (ID 29491949) Além disso, o alegado encerramento das atividades e eventuais prejuízos financeiros não foram discriminados nos autos, não sendo possível presumir a hipossuficiência. Com efeito, a pessoa jurídica que explora atividade econômica, ainda que sem finalidade lucrativa, somente poderia ser contemplada com a gratuidade de justiça mediante comprovação de que não reúne condições financeiras para suportar os emolumentos devidos, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão do benefício a juntada de documentação genérica e sem substrato apto a confirmar a alegada incapacidade financeira (CPC, art. 99, § 3o). Incumbia, portanto, à recorrente a apresentação de documentos pertinentes e aptos a atestarem a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, o que não se verifica nos autos. Diante desse contexto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para que, nos termos do art. 99, §7o, efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator